Tribunal: TJPA
Processo: 0022777-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022777-94.2014.8.14.0301

APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADO: MANOEL CORIOLANO MONTEIRO IMBIRIBA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0022777-94.2014.8.14.0301

APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

APELADO: MANOEL CORIOLANO MONTEIRO IMBIRIBA NETO

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS - PA5567-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO JUNTADO. PLANILHA DE DÉBITO SEM FORÇA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. APELANTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0022777-94.2014.8.14.0301

APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

APELADO: MANOEL CORIOLANO MONTEIRO IMBIRIBA NETO

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS - PA5567-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA S/A – CESSIONÁRIA DE CRÉDITO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação Monitória ajuizada em face de MANUEL COROLIANO MONTEIRO IMBIRIBA.

A parte autora ajuizou Ação Monitória alegando que firmou contrato de empréstimo com a parte ré (nº 000151668063) referente à conta nº 000010006959, agência 4343, totalizando o valor de R$ 3.563.69. Aduz que a parte pagou somente 16 parcelas das 48, restando débito de R$ 9.347,10.

Dessa forma, requereu o pagamento do débito.

Citada, a parte ré apresentou embargos monitórios em petição de ID 5405681. Alegou, em suma, que a parte autora não juntou contrato do empréstimo firmado, sendo, assim, indevido o ajuizamento da ação monitória, eis que desprovida de título.

Sentença de mérito em ID 5405683, na qual o juízo de origem julgou procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 5405685), alega, em suma, que é cabível a propositura da ação monitória para cobrança da dívida, haja vista o contrato acostado à inicial. Aduz a legalidade dos encargos cobrados, bem como dos juros e dos índices moratórios aplicados. Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 5405688.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 5405686, pg. 9.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência dos embargos monitórios que alegaram ser incabível o ajuizamento da ação monitória.

A ação monitória se caracteriza pela cobrança do débito em razão da ausência de executividade do título apresentado. Em análise aos autos, constato que a autora, ora apelante, não apresentou o título, juntando somente planilha de débito, sem comprovar a realização do empréstimo supostamente firmado com a parte ré, ora apelada.

O art. 700 do CPC assim disciplina:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Desse feito, não é possível, através de ação monitória, a cobrança de negociação sem comprovação, visto que necessitaria de vasta produção probatória para comprovar o alegado, o que não ocorre na presente demanda. Deveria a parte autora ajuizar ação de cobrança, pelo rito comum, visando ao recebimento dos valores que alega que lhe são devidos. Nesse contexto, o instrumento processual escolhido restou inadequado.

Dessa forma, em virtude de não ter apresentado qualquer título cabível para efetuar a cobrança via a ação eleita, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da recorrente.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

"APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - I – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso do autor – II - Contrato de abertura de conta corrente que não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art. 783 do NCPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução - Passível de ajuizamento, no entanto, da monitória, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo – Inicial que veio instruída com a cópia do contrato e demonstrativo de cálculo do débito atualizado – Ausente a juntada dos extratos bancários e da proposta para utilização do crédito - Prova escrita do débito juntada aos autos que não se revela suficiente – Violação do disposto na Súmula 247 do C. STJ – Não preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação monitória – Precedentes deste E. TJ – Hipótese em que foi expressamente concedido prazo para que o autor sanasse o vício constatado, o que, contudo, não foi atendido - Ação monitória julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Sentença mantida - III – Aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes – Inteligência do princípio da causalidade – Condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência mantida - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor corrigido da causa - Apelo improvido".

(TJ-SP - AC: 10008265320178260506 SP 1000826-53.2017.8.26.0506, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - DÍVIDA NÃO COMPROVADA EM SUA INTEGRALIDADE. - De acordo com o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar documentos novos quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois de articulados - A ação monitória é um instrumento processual tendente a agilizar a prestação jurisdicional, de utilização facultativa para aquele que possuir prova escrita de débito desprovida de força executiva, nos exatos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil - É encargo da parte autora da ação monitória juntar a integralidade de prova documental na inicial, sob pena de preclusão ( CPC, art. 373, I)- Depois da citação e da apresentação dos embargos monitórios pelo réu, os quais têm força de contestação na ação monitória, a demanda fica estabilizada, vedando-se, como regra, a possibilidade de emenda da inicial ( CPC, 329)- O entendimento jurisprudencial que admite a juntada de "documentos a qualquer tempo" não se aplica quando se trata de documento indispensável à propositura da ação.

(TJ-MG - AC: 50050389620178130672, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

Analisando os autos, constato que a parte recorrente não conseguiu comprovar o alegado em seu recurso.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Portanto, caberia à apelante a comprovação do contrato firmado.

Chama a atenção que, em seu recurso, a recorrente afirma que juntou contrato de empréstimo realizado entre as partes, o que não é verdade. Em simples análise aos autos, constata-se que a parte recorrente em nenhum momento trouxe o referido contrato. Tanto no momento da propositura da ação quanto na interposição do recurso, a parte autora se quedou inerte e não comprovou a contratação do empréstimo.

A planilha de débito juntada pela parte apelante não é capaz de provar o aleado, visto que, conforme bem observado pelo juízo de origem, trata-se de prova unilateral sem qualquer força probatória. Assim, inservível o referido documento para comprovar o alegado.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024